Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-85.2022.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000731-85.2022.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANO OJEDA DA CRUZ - CPF: 057.764.531-51 (EMBARGANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
FABIANO OJEDA DA CRUZ

EMBARGADO:
BANCO
PAN S.A.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – OMISSÃO – DESVIRTUAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de
Declaração

apresentados

por
Fabiano Ojeda da Cruz contra
acórdão
que
julgou

parcialmente

procedente
o
recurso
de
apelação

interposto

pelo
Banco Pan S.A.,
reformando

em

partes
a
sentença

recorrida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
houve

omissão
,
contradição

ou

obscuridade
no
acórdão

proferido
,
ou
se o
recurso
de embargos de
declaração

está

sendo

utilizado
para
rediscutir

matéria

já

decidida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de
declaração

são

cabíveis

somente
para
sanar

omissão
,
obscuridade

ou

contradição

contida
no
julgado
,
ou
para
corrigir

erro
material,
conforme

disposto
no
artigo
1.022 do CPC.

Ausente

qualquer

dessas

hipóteses
,
os
embargos de
declaração

devem

ser

rejeitados
, sob
pena
de se
abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito

já

decidida
.

No
caso

em

exame
,
não
se
verifica

omissão
,
contradição

ou

obscuridade
no
acórdão

embargado
,
sendo

evidente

a

impropriedade
do
manejo
dos embargos de
declaração
para
rediscutir

matéria

já

decidida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de
declaração

rejeitados
.

Tese
de
julgamento
:

“Embargos de
declaração

são

cabíveis

somente
para
sanar

omissão
,
obscuridade

ou

contradição

contida
no
julgado
,
ou
para
corrigir

erro
material.

Ausente

qualquer

dessas

hipóteses
,
devem

ser

rejeitados
, sob
pena
de se
abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito

já

decidida
e
encartada

nos
autos.”

Dispositivo

relevante

citado
:
Código
de
Processo
Civil, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
FABIANO OJEDA DA CRUZ

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1000731-85.2022.8.11.0111
, que
julgou parcialmente procedente
o recurso interposto pel
o Apelante, ora embargado
,

reformando em partes a sentença recorrida.

A
Embargante assevera que o acórdão
não observou

que a

r
é tenta ludibriar este juízo desvirtuando o objeto da ação
, pois,
o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a
natureza jurídica do empréstimo, afirma

que o acórdão
não observou o
s seguintes pontos
:

Do desrespeito
a
Lei Federal – CDC;

Da a
lteração unilateral do contrato.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
,
para

negar
provimento ao recurso de apelação.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
235123654

pugnando pela manutenção da decisão do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
FABIANO OJEDA DA CRUZ

EMBARGADO:
BANCO
PAN
S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração apresentado por
FABIANO OJEDA DA CRUZ

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1000731-85.2022.8.11.0111
, que
julgou parcialmente procedente
o recurso interposto pel
o Apelante, ora embargado,

reformando em partes a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de
esclarecer obscuridades
,
eliminar contradição
,
suprir omissão ou corrigir erro material
observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Da rediscussão das matérias

É oportuno destacar que
a

e
mbargante
sequer sustenta a ocorrência dos vícios
oponíveis via embargos de declaração, se atendo a sustentar o
desvirtua
mento

d
o objeto da ação
por parte da ré, ora embargada
.

Ressaltando a todo o momento que houve falha na informação quando da oferta do produto.

Insistindo na violação do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da transparência e informação.

Em outras palavras, não há que se falar em cabimento dos
aclaratórios
para a
pretensão da
embargante.

De toda sorte, a
nalisando os autos,
verifica-se que

inexiste quaisquer vícios que possam ensejar o acolhimento de
efeitos infringentes aos embargos
.

A decisão embargada assim restou proferida:

[...]

“
VOTO - MÉRITO.

2.1. Da ausência de induzimento a erro – Inexistência do vício de consentimento.

Em análise aos autos,
sob efeito
da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que “
na presente demanda resta cristalino o defeito na prestação dos serviços oriundos da Reclamada, tendo em vista em ludibriar um consumidor
hipervulnerável
a formalizar um contrato de empréstimo consignado quando na verdade fora contratado um empréstimo pessoal mediante saque de cartão de crédito abusivo ao arrepio da lei, mascarado de consignado, pois ocorrem mensalmente descontos na folha do Reclamante
” (ID. 222174765 – pág. 3).

Pois bem, em exame ao caderno processual, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca do vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC), ante a falta de informação ao consumidor.

Isto porque, o contrato em ID. 222174781
, é
claro desde a denominação da modalidade contratual,
in
verbis
: “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”, bem como, informa no item “AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADF”: “(i)
AUTORIZO que minha Fonte Pagadora reserva margem consignável dos meus vencimento até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral das minhas faturas
”, não havendo que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, ausente a comprovação do vício de consentimento.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados
, estão
cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ -
REsp
: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6º, II do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no
Informativo 556
do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta
a
superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio.
REsp
1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1
originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou
seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

Dentro das mesmas considerações, é de se trazer à baila trecho da nota técnica n.º 28/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ emitida pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), in litteris:

Cartão de crédito com margem consignável (cartão consignado)

2.20. O cartão de crédito consignado também é
oferecido aos servidores públicos, empregados com carteira assinada
e aposentados pelo INSS. É uma combinação do cartão de crédito simples com o empréstimo consignado, possibilitando ao contribuinte a realização de compras a prazo ou o saque do limite de crédito.
O pagamento das faturas é realizado automaticamente por meio de desconto na folha de pagamento seguinte do valor mínimo estabelecido. O valor remanescente é pago por meio de fatura disponibilizada ao consumidor posteriormente.

2.21. O limite do cartão de crédito consignado varia entre as instituições financeiras que utilizam como base ou o salário bruto do consumidor ou o valor da margem consignável como parâmetro. O valor mínimo do pagamento também é definido pelos bancos. (grifo nosso)

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto
as
argumentações do consumidor, isto porque, o holerite mais recente carreado aos autos em ID. 222174770
, expõe
uma série de novos contratos bancários com instituições financeiras diversas, a saber:

12 (doze) descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”;

2
(dois) desconto sob a rubrica de “CARTÃO DE CRÉDITO”.

3
(três) desconto sob a rubrica de “CONSIGNAÇÃO”.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o apelado possuía26 (vinte
)anos
de idade, quando contratou o aludido
cartão,e
realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidor público estadual, exercendo o cargo de Policial Militar, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e compreender os seus termos que são claros e objetivos, devendo ser afastada qualquer alegação de falta de informação, bem como, rejeito a tese
hipervulnerabilidade
do consumidor, uma vez que não restou caracterizado a existência de elementos que atestam sua aplicação ao presente caso.

Por mais de sete anos vem sendo descontados o valor a tal título em proventos do consumidor apelado, tendo realizado diversos saques ao longo desse período, contudo, neste momento quer afirmar que
restou
ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do
comportamentocontraditório
, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances
do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado nos autos a quebra da base objetiva, bem como, a violação ao direito básico do consumidor, no que tange ao direito a informação, não havendo responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

2.2. Da ausência de abusividade dos juros remuneratórios.

Por fim,
referente ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo
que merece parcial acolhimento a tese recursal, isto porque, afastado a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, segue a análise conforme histórico da taxa média de juros aplicado ao contrato de cartão de crédito consignado, consoante efeito devolutivo em profundidade.

Em exame, verifica-se que o saque constante da data 15/04/2016, prevê a cobrança a taxa de juros no importe de 5,50% a.m. e 90,12% a.a. – ID. 222174782 em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https
://www.bcb.gov.br/
estatisticas
), observa-se que a índice máximo da taxa média de mercado previsto para o período é de 2,17% a.m. e 29,40% a.a. Tais fatos denotam a abusividade na cobrança da taxa de juros.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

(N.U 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024
)

Assim, conforme cálculo realizado alhures, a cobrança da taxa de juros ao mês está 2,25% (dois vírgula vinte e cinco
porcento
) acima do tolerável, motivo pelo qual deve ser parcialmente acolhida a adequação da taxa de juros, todavia, conforme a modalidade inicialmente contratada (cartão de crédito consignado) e, não de acordo com a taxa de juros oriunda da conversão do contrato, como disposto pelo juízo monocrático.

Por tais razões, acolho parcialmente o presente pleito recursal.

2.3. Da inexistência de danos materiais – Devolução do excedente.

Em relação ao pleito de inexistência dos danos materiais, quando a impossibilidade de devolução do valor excedente cobrado a título de juros remuneratórios, entendo que deve ser rejeitado o aludido pedido, isto porque,
restou comprovados
nos autos a
abusividade na cobrança dos juros. Dessa forma, faz jus o consumidor a devolução do valor cobrado a maior,
sob pena
de enriquecimento ilícito, consoante art. 884 do Código Civil, in
verbis
:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer
à
custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Portanto, rejeito a referida pretensão recursal e mantenho a devolução do excedente, todavia, conforme parâmetros aduzidos no tópico
2.2.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a
r.
sentença, nos seguintes moldes:

Acolher a preliminar de prescrição quinquenal, declarando
prescrito os descontos anteriores a 30/06/2017
;

Julgar improcedente os danos morais, em razão da ausência de comprovação responsabilidade civil da instituição financeira com relação ao induzimento a erro e falta de informação ao consumidor;

Para o fim de modular a devolução do valor excedente que deve observar o excedente mensal que perfaz a monta de 2,25% (dois vírgula vinte e cinco
porcento
), na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça
gratuita deferido
em favor da parte apelada

É como voto”
.

Do desrespeito
a
Lei Federal – CDC;

A
embargante ventila novamente argumentos sobre o desvirtuamento da natureza jurídica do empréstimo por ausência de informação no momento da contratação, fato que enseja em conduta comercial abusiva
vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

Contudo a decisão é bem clara ao dispor sobre o alegado vicio de contratação:

“
Pois bem
, em exame ao caderno processual, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca do vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC), ante a falta de informação ao consumidor.

Isto porque, o contrato em ID. 222174781
, é
claro desde a denominação da modalidade contratual,
in
verbis
: “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO
DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”, bem como, informa no item “AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADF”: “(i)
AUTORIZO que minha Fonte Pagadora reserva margem consignável dos meus vencimento até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral das minhas faturas
”, não havendo que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, ausente a comprovação do vício de consentimento
”.

Da alteração unilateral do contrato;

Embora o embargante defenda o desconhecimento da modalidade
“
cartão de
crédito
”
contratada, suscitando que a aplicação das taxas de juros não condiz com o disposto no contrato
e que se
a
embargante soubesse das aludidas taxas no momento da contratação, jamais o teria feito
, está cabalmente esgotada a discussão conforme disposto no trecho abaixo:

(...)

“
Por fim,
referente ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo
que merece parcial acolhimento a tese recursal, isto porque, afastado a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, segue a análise conforme histórico da taxa média de juros aplicado ao contrato de cartão de crédito consignado, consoante efeito devolutivo em profundidade.

Em exame, verifica-se que o saque constante da data 15/04/2016, prevê a cobrança a taxa de juros no importe de 5,50% a.m. e 90,12% a.a. – ID. 222174782 em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https
://www.bcb.gov.br/
estatisticas
), observa-se que a índice máximo da taxa média de mercado previsto para o período é de 2,17% a.m. e 29,40% a.a. Tais fatos denotam a abusividade na cobrança da taxa de juros.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

(N.U 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024
)

Assim, conforme cálculo realizado alhures, a cobrança da taxa de juros ao mês está 2,25% (dois vírgula vinte e cinco
porcento
) acima do tolerável, motivo pelo qual deve ser parcialmente acolhida a adequação da taxa de juros, todavia, conforme a modalidade inicialmente contratada (cartão de crédito consignado) e, não de acordo com a taxa de juros oriunda da conversão do contrato, como disposto pelo juízo monocrático.

Por tais razões, acolho parcialmente o presente pleito recursal
”
.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição
ou obscuridade
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a
parte
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoere
nte, segundo o entendimento dela
.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024